Tribunal: TRF3
Processo: 5000122-31.2023.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
651/689)

5000122-31.2023.4.03.6133

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000122-31.2023.4.03.6133

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: SERGIO DO PRADO LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE CABRAL DOS SANTOS - SP365845-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SERGIO DO PRADO LOPES

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE CABRAL DOS SANTOS - SP365845-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. AGENTES CANCERÍGENOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Décima Turma que negou provimento ao seu agravo interno. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade diante da informação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), de fornecimento e utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz, com objetivo de prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço especial diante da indicação, no PPP, de fornecimento de EPI eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São admitidos embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao uso de EPI, à luz do Tema 1090/STJ, do Tema 555/STF e do Tema 170/TNU, concluindo pela possibilidade de reconhecimento do tempo especial diante da exposição a agentes nocivos, inclusive cancerígenos do Grupo 1 da LINACH, cuja nocividade não é neutralizada pelo uso de EPI.

5. Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almejam as partes suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

6. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, arts. 932, 1.021, 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, arts. 68 e 291; Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555/STF); STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1090/STJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000122-31.2023.4.03.6133

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: SERGIO DO PRADO LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE CABRAL DOS SANTOS - SP365845-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE CABRAL DOS SANTOS - SP365845-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SERGIO DO PRADO LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão proferido pela Décima Turma desta Corte (ID 357027987) ementado nos seguintes termos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. AGENTES CANCERÍGENOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e, de ofício, explicitou os consectários legais e os honorários advocatícios. Sustenta o INSS que seria indevido o julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC, bem como a impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade laboral em razão da eficácia do EPI fornecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC, à luz do princípio da colegialidade; e (ii) saber se é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial, à luz do Tema 1090/STJ, mesmo diante da indicação de fornecimento de EPI no PPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático previsto no art. 932 do CPC é admitido pelo ordenamento jurídico e não configura afronta ao princípio da colegialidade, uma vez que a matéria pode ser reapreciada pelo colegiado por meio do agravo interno.

4. O Tema 1090/STJ estabelece que o uso de EPI eficaz descaracteriza, em regra, a especialidade do labor para períodos posteriores a 03.12.1998, nos termos do art. 58, § 2o, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.732/98, salvo hipóteses excepcionais, incumbindo ao autor comprovar a ineficácia ou inadequação do equipamento; havendo dúvida, a conclusão deve favorecer o segurado.

5. São irrelevantes para descaracterizar a especialidade do labor, mesmo com informação de eficácia do EPI, as hipóteses de exposição a ruído (Tema 555/STF), enquadramento por categoria profissional até 28.04.1995, períodos anteriores à MP 1.729/98, periculosidade e agentes cancerígenos do Grupo 1 da LINACH, consoante Tema 170/TNU e art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99.

6. No caso, comprovou-se o exercício de atividade especial nos períodos indicados, por enquadramento profissional e por exposição a agentes nocivos, inclusive cancerígenos, sem prova concreta da eficácia total dos EPIs fornecidos. Corrobora-se tal conclusão diante da ausência de comprovação dos certificados de aprovação dos EPIs, nos termos da NR-06 do MTE e da IN INSS/PRES no 128/2022.

7. As alegações do INSS limitam-se à repetição dos fundamentos já apreciados, sem trazer elementos novos aptos a infirmar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A informação sobre o uso de EPI no PPP não afasta, por si só, o reconhecimento do tempo especial, especialmente nas hipóteses de exposição a agentes cancerígenos constantes do Grupo 1 da LINACH, conforme o Tema 170/TNU, que dispensa avaliação quantitativa e afasta a descaracterização pela existência de EPI. 2. É devida a contagem de tempo especial quando inexistem informações concretas sobre a FISPQ e sobre o uso integral dos EPIs recomendados à neutralização dos riscos, como óculos, macacão e máscara adequados à contenção de inalação de compostos químicos cancerígenos indicados no PPP."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, arts. 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, arts. 68 e 291; Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04.12.2014, (Tema 555/STF); STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 09.04.2025, (Tema 1090/STJ); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; TRF3, AC 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, e-DJF3 07.12.2018; TRF3, AC 0036522-70.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, e-DJF3 19.07.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”

Sustenta o embargante, em síntese, omissão no acórdão que deixou de se pronunciar sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial ante a existência de informação no PPP quanto ao fornecimento e utilização de EPI eficaz.

Prequestiona a matéria para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Sem contrarrazões, tornaram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais o embargante suscita a evidência de omissão. A seguir, excertos do voto:

“Superada esta baliza, o agravo interno interposto não merece acolhimento. As razões ventiladas no recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Confiram-se, adiante, os fundamentos da decisão agravada:

“DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe destacar-se que o exame da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp n. 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema n. 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b) Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laboraisanteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"

[...]

DO LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

Prossigo ao exame dos períodos de atividade especial controvertidos, face às provas colacionadas aos autos.

A despeito da irresignação do ente autárquico, verifica-se das anotações constantes na CTPS do autor (ID 286266030 - fls. 11/13, 33, 58/60, 82 e 109) que ele exerceu o cargo de torneiro mecânico em estabelecimentos industriais nos interregnos de 11.04.1980 a 27.02.1981, de 19.04.1983 a 14.12.1983, de 13.09.1985 a 18.09.1985, de 21.10.1985 a 19.12.1985, de 29.09.1986 a 31.10.1986, de 03.11.1986 a 03.04.1987, de 07.04.1988 a 01.03.1989 e de 01.09.1993 a 28.04.1995.

As atividades dos metalúrgicos podem ser enquadradas como especiais por categoria profissional até 28.04.1995, data da edição da Lei n. 9.032/1995, com base nos itens 2.5.2 (trabalhadores das indústrias metalúrgicas e mecânicas) e 2.5.3 (operações diversas - serralheiros e seus auxiliares) do Decreto n. 53.831/1964, bem como nos itens 2.5.1 (indústrias metalúrgicas e mecânicas), 2.5.2 (ferrarias, estamparias de metal a quente e caldeiraria) e 2.5.3 (operações diversas) do Decreto n. 83.080/1979.

Nesses termos, considerando que os trabalhadores da indústria metalúrgica e mecânica encontram-se expostos a ruído, calor, emanações gasosas, radiações ionizantes e aerodispersóides, é assegurado o enquadramento especial, por analogia, conforme diversos pareceres administrativos emitidos pela Autarquia Previdenciária e pelo Ministério do Trabalho, de diversas profissões, dentre elas: funileiro, serralheiro (Parecer SSMT processo MPAS n. 34.230/1983); macheiro (Parecer Processo MTb n. 101.386/1979 e INPS n. 5.056.542/1981); ferramenteiro, torneiro mecânico, ajustador mecânico, fresador e retificador de ferramentas (Circular INSS no 15, de 08/09/1994 e Parecer SSMT processo MTb n. 303.151/1981); vazador, moldador e demais atividades exercidas em ambientes de fundição (Parecer SSMT processo MTb n. 103.248/1983); auxiliar mecânico, ajudante metalúrgico e polidor (Pareceres processos MTb n. 101.386/1979 e INPS n. 5.056.542/1981), dentre outras.

Precedentes desta E. Décima Turma: ApCiv - Apelação Cível - 5000806-15.2021.4.03.6136, Rel. Desembargadora Federal Leila Paiva Morrison, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024.

Pois bem.

Noutro giro, com relação aos períodos de 12.07.2004 a 12.03.2007 e de 03.11.2009 a 04.06.2018, em que o autor laborou como torneiro mecânico e torneiro ferramenteiro, os PPPs emitidos por suas empregadoras (ID 286266031 - fls. 29/31 e fls. 44/50) informam a sua exposição a ruído e a calor dentro dos níveis de tolerância regulamentares de que trata o Anexo IV ao Decreto 3.048/99 e a óleo mineral, graxa, e fumos metálicos como cobre, cromo, ferro, níquel e manganês, agentes químicos nocivos constantes nos itens 1.0.7, 1.0.10, 1.0.14, 1.0.16 e 1.0.19 do Anexo IV ao Decreto 3.048/99, além de figurarem no rol de agentes carcinogênicos para humanos estabelecido na LINACH.

Consigno que os agentes confirmadamente cancerígenos para humanos não têm sua nocividade neutralizada com o uso de equipamento de proteção individual. Observo ainda que, mesmo para aqueles agentes químicos que não figuram naquele rol, os PPPs emitidos por suas empregadoras informam o fornecimento meramente parcial de EPIs, não abarcando a totalidade dos agentes nocivos e sem informação completa acerca de seu certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a agentes nocivos por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza concluir que é passível de enquadramento como especial o labor nos períodos de 11.04.1980 a 27.02.1981, de 19.04.1983 a 14.12.1983, de 13.09.1985 a 18.09.1985, de 21.10.1985 a 19.12.1985, de 29.09.1986 a 31.10.1986, de 03.11.1986 a 03.04.1987, de 07.04.1988 a 01.03.1989, de 01.09.1993 a 28.04.1995, de 12.07.2004 a 12.03.2007 e de 03.11.2009 a 04.06.2018, devendo o INSS proceder à respectiva averbação, o que torna de rigor a reforma parcial da r. sentença”.

Como visto, este Relator expressamente declinou as razões pelas quais reconheceu a especialidade do labor exercido pela parte autora nos períodos controvertidos.

Quanto aos agentes comprovadamente cancerígenos, constantes no Grupo 1 da LINACH, necessário atentar-se à tese firmada no julgamento do Tema 170/TNU:

"A redação do art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI".

Nesse aspecto, sobre o EPI fornecido pelo empregador para a proteção do agente nocivo químico, há efetiva dúvida quanto à sua eficácia para total neutralização da exposição aos agentes agressivos indicados no PPP, uma vez que nada se informou sobre a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) ou tampouco foram mencionados o uso de todos os EPIs recomendados para a efetiva eliminação do risco, tais como o uso de óculos, macacão e máscara para evitar a inalação do elemento cancerígeno presente nos compostos cancerígenos listados no Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Nota-se, aliás, que os PPPs emitidos pelas empregadoras do autor (ID 286266031 - fls. 29/31 e fls. 44/50) informam o fornecimento meramente parcial de EPIs, não abarcando a totalidade dos agentes nocivos e sem informação completa acerca de seu certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, em desconformidade com o item 6.4.1 da NR-06/MTE, estabelecido pela Portaria MTb n. 3.214/78.

Destarte, possível a conclusão de que para o período reconhecido nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à total neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.”

Denota-se que o v. acórdão embargado abordou amplamente o tema, tendo fixado os motivos pelos quais reconheceu a especialidade do labor desempenhado pela parte autora. Aliás, verifica-se que os embargos de declaração opostos pelo ente autárquico repetem as exatas linhas argumentativas suscitadas em suas razões de agravo interno, sobre as quais o acórdão de agravo interno extensamente se debruçou.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. Observo, ainda, que os dispositivos e precedentes alegados pela parte foram amplamente debatidos na decisão embargada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. AGENTES CANCERÍGENOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Décima Turma que negou provimento ao seu agravo interno. O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade diante da informação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), de fornecimento e utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz, com objetivo de prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço especial diante da indicação, no PPP, de fornecimento de EPI eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São admitidos embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao uso de EPI, à luz do Tema 1090/STJ, do Tema 555/STF e do Tema 170/TNU, concluindo pela possibilidade de reconhecimento do tempo especial diante da exposição a agentes nocivos, inclusive cancerígenos do Grupo 1 da LINACH, cuja nocividade não é neutralizada pelo uso de EPI.

5. Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almejam as partes suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

6. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, arts. 932, 1.021, 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, arts. 68 e 291; Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555/STF); STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1090/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão